Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-21.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008283-21.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (APELADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (APELANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (APELADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (APELANTE), JARBAS LEITE FERNANDES (APELANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (APELADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (APELADO), JARBAS LEITE FERNANDES (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por Jarbas Leite Fernandes, Antonio Franciscato Sanches e Dante Gazoli Conselvan contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, aduzindo ausência de demonstração do implemento das condições contratuais. O juízo de origem entendeu pela inépcia da inicial, por ausência de demonstração do adimplemento integral do contrato.

2.

O segundo apelante, Dante Gazoli Conselvan, insurgiu-se também contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, pleiteando aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada do auto de reintegração de posse seria suficiente para demonstrar o cumprimento integral das obrigações contratuais pactuadas ad exitum; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar os critérios percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, ou ser realizada por equidade, em razão do valor da causa.

III. Razões de decidir

4. O contrato previa que a remuneração dos serviços advocatícios estaria condicionada à obtenção de êxito em diversas frentes processuais, incluindo recursos perante o STJ e a revogação de prisão preventiva de terceiro envolvido, não sendo suficiente a mera apresentação do auto de reintegração de posse para comprovar o adimplemento contratual.

5. A parte exequente foi regularmente intimada para sanar a inépcia da inicial, mas limitou-se a juntar documentação parcial, deixando de demonstrar o cumprimento de todas as condições estipuladas.

6. A boa-fé processual e o dever de cooperação impõem à parte autora o ônus de adotar postura diligente, sobretudo diante da natureza condicional do título executivo extrajudicial.

7. Diante do valor elevado da causa (R$ 3.420.000,00), a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade mostra-se adequada, conforme art. 85, § 8o, do CPC. A tese do Tema 1.076/STJ encontra-se sobrestada por afetação ao STF (Tema 1.255).

8. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 33.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O título executivo extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum exige prova do adimplemento integral das condições contratuais estipuladas.

2. É incabível a execução por entrega de coisa incerta quando ausente prova do cumprimento de todas as obrigações contratadas.

3. Diante de valor de causa considerado exorbitante, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por JARBAS LEITE FERNANDES e ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (id. 214255873) e DANTE GAZOLI CONSELVAN (id. 214255877) contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Os apelantes JARBAS LEITE FERNANDES e ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (id. 214255873) explicam que anulada a sentença e baixado os autos para permitir a produção de provas, o juízo “a quo” despachou requerendo a juntada “do que já contém nos autos, ou seja, documento comprobatório, da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais”.

Atendendo as despacho, juntaram os autos de reintegração de posse, apontando o êxito na prestação dos serviços profissionais contratados. Explica que a obrigação dos contratados teve início aos 19/05/2005 e teve desfecho final com a reintegração de posse aos 25/07/2012.

Asseveram que a opção pela juntada do auto de Reintegração, demonstrado o sucesso da empreitada, dispensando a apresentação de julgamento dos recursos perante o STJ, sendo evidente que caso não houvesse sucesso nos julgamentos, não se teria determinado a reintegração.

Requerem seja declarada a nulidade da sentença, para o prosseguimento dos atos processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Já o 2o Apelante requer seja reformada a sentença no que tange aos honorários advocatícios, fixando com base no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, no percentual de 10 a 20% do valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por JARBAS LEITE FERNANDES e ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (id. 214255873) e DANTE GAZOLI CONSELVAN (id. 214255877) contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A sentença é a seguinte:

“....Contextualizando os fatos, cuida-se de ação de execução fundamentada no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Importa mencionar que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906 /94.

No caso, consoante se depreende do título executado (id. 66168383 - Pág. 1 – 2), trata-se de contrato de prestação de serviços
ad exitum,
ou seja, a remuneração dos profissionais está condicionada ao sucesso do trabalho contratado (contrato de risco).

Desta feita, determinou o Tribunal de Justiça do Estado, em sede de recurso de apelação, que fosse oportunizado aos exequentes emenda da peça inicial, a fim de que demonstrassem o implemento das condições contratuais (id. 124660185 - Pág. 1).

Intimados, os exequentes peticionaram juntando aos autos apenas a certidão circunstanciada e o auto de reintegração de posse lançados nos autos da ação de n° 3628-50.2007.811.0040 (id. 125498877 - Pág. 1-12).

Veja-se que o contrato firmado entre as partes traz em seu bojo as seguintes previsões quanto à atuação dos exequentes:

a)- nas ações envolvendo a Astelivra, Associação dos Sem Terra da Sesmaria Mata Cavalo, em recurso de agravo de instrumento motivador da Medida Cautelar n° 8377 e o REsp n° 734.130, ambos em tramite no STJ;

b)- Recurso de Apelação n° 38.108/04,no TJ de Cuiabá e recursos especiais já interpostos pela Astelivra e INCRA;

c)- Reverter via embargos de declaração a decisão de admitir o lNCRA como Assistente na Ap. Civel 38.108/04e opor ou acompanhar recursos que eventualmente decorrerem desta apelação;

d)— Acompanhar eventuais outros recursos que forem opostos, ou seja, trabalhar no sentido de ser mantida a sentença de Reintegração da Posse em favor do Sr. Dante em ambas as instancias, até final execução da mesma e completa reintegração;

e)- Relaxar e ou revogar o decreto de prisão preventiva contra o sr. Atilanio Albino da Silva e outro.

Assim, ausente prova de que os exequentes alcançaram êxito em todos os serviços acima discriminados, resta afastada a exigibilidade do título que instrui a inicial.

Nesse contexto, restando caracterizada a inépcia da inicial, por violação ao disposto no art. 330, inciso I, do CPC, julgo
EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

Anoto, outrossim que, na hipótese em exame, os honorários advocatícios devidos pelos exequentes devem ser fixados por apreciação equitativa
[1]
, na forma do art. 85, § 8o, segunda parte, do CPC, razão pela qual fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”.

Pois bem.

Após o julgamento da 1a. apelação que anulou a sentença anterior de ofício e determinou a oportunização da emenda à inicial, os apelantes requereram a juntada de prova emprestada, “para aquilatar as provas de que o contrato de prestação de serviços foi prorrogado automaticamente, com a sequência da prestação dos serviços profissionais, inclusive com novas procurações, até à reintegração da posse, final.”.

A juíza conduta do feito, determinou a emenda da inicial e a juntada “aos autos documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Foi juntada o mandado de reintegração de posse.

Ocorre que não foi juntado o resultado dos recursos especiais, nem documento relativo à prisão preventiva do Tânio, condições estabelecidas em contrato, a que estavam vinculados os contratos.

Trata-se, com efeito, de despacho claro e objetivo no sentido de oportunizar à parte exequente a demonstração do adimplemento integral das condições estipuladas no contrato de prestação de serviços advocatícios, condição expressamente prevista no instrumento contratual como pressuposto da exigibilidade do crédito exequendo.

O termo “ou ainda” constante do despacho judicial deve ser compreendido, à luz do princípio da boa-fé processual e da lógica da decisão judicial anterior, como expressão de alternativa apenas aparente, pois, a rigor, tratava-se de uma cumulação de encargos probatórios. Isto é: cabia à parte exequente demonstrar o integral cumprimento do objeto contratual, seja pela apresentação do resultado dos recursos especiais eventualmente interpostos, seja por outros meios documentais aptos a comprovar o êxito nos demais pontos contratados, inclusive no que se refere à atuação perante os Tribunais Superiores e à revogação da prisão preventiva do terceiro mencionado.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que era ônus dos exequentes, na condição de autores e credores em execução por título extrajudicial de natureza condicional, trazer aos autos elementos que permitissem ao juízo aferir o adimplemento integral das obrigações convencionadas — sendo certo que a ausência de prova quanto ao êxito nos recursos especiais e nos demais encargos contratuais impede o reconhecimento da exigibilidade do título.

Por conseguinte, afasta-se a alegação de nulidade da sentença. Não se verifica qualquer cerceamento de defesa ou vício processual que macule o pronunciamento jurisdicional recorrido. Ao revés, a parte foi devidamente intimada para sanar a deficiência da inicial, mas limitou-se a apresentar documentação parcial, sem enfrentar de forma concreta todos os elementos exigidos para configuração da obrigação contratual.

Ademais, não se pode olvidar que, na condição de parte autora e principal interessada no regular prosseguimento da demanda, incumbia aos exequentes adotar postura processual ativa e diligente, não lhes sendo lícito permanecer inertes diante de despacho judicial que, ainda que suscetível de interpretação, impunha claramente a obrigação de demonstrar o cumprimento de todas as condições estabelecidas no contrato de prestação de serviços. Ao invés disso, limitaram-se a juntar documentação parcial, sem qualquer requerimento de esclarecimento ou pedido de integração do comando judicial.

Assim, não podem, agora, após a prolação da sentença desfavorável, insurgir-se contra eventual ambiguidade do despacho anterior, na tentativa de afastar os efeitos de sua própria omissão. A boa-fé processual e o dever de cooperação impõem às partes o ônus de contribuir para a adequada formação do convencimento do juízo, especialmente quando, como no caso, a exigência probatória decorria do próprio conteúdo do contrato exequendo. Ora, a apelação anterior foi anulada, justamente para oportunizar aos apelantes a completa instrução da inicial, o que não foi feito.

Por fim, ainda que não se negue a atuação profissional do patrono no patrocínio dos interesses de seu cliente, o reconhecimento dessa atividade, por si só, não autoriza a execução do contrato de honorários sob a forma de entrega de coisa incerta, sobretudo diante da ausência de comprovação do implemento das condições específicas estabelecidas no instrumento contratual. Tratando-se de contrato ad exitum, a exigibilidade do crédito está condicionada à demonstração inequívoca do êxito nas tarefas convencionadas. Não satisfeita essa condição (não comprovada), não se revela admissível o uso da via executiva, impondo-se à parte, caso entenda ter direito à contraprestação por outros serviços eventualmente prestados, o ajuizamento da ação própria de conhecimento, onde poderá ser discutida a extensão e o valor da suposta prestação não remunerada. O processo de execução exige título certo, líquido e exigível — requisitos que, no caso em análise, não restaram atendidos.

No que tange ao recurso interposto por DANTE GAZOLI CONSELVAN (id. 214255877), este não comporta provimento.

Houve a retificação do valor da causa para R$ 3.420.000,00, sem contar as atualizações desde 2014, de modo que tenho como causa de valor exorbitante que justifica a aplicação da equidade.

Não desconheço o entendimento do TEMA 1.076 do STJ, contudo, este se encontra sobrestado em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 - Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), cuja descrição é:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, XXXIV e XXXV, 37, 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)."

Assim, no caso em julgamento, não justifica a fixação da verba honorários em percentual do valor da causa, pois, atingiria valor exorbitante; mantenho, portanto, a r. sentença.

Contudo, para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para R$ 33.000,00 os honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025